Tribunal: STF
Processo: Rcl 84601
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJBA no Processo 8135960-02.2022.8.05.0001, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte nos REs 766.304/RS e 837.311/PI (Temas 683 e 784 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento dos referidos recursos paradigmas.  



    Argumenta o reclamante:



    Conforme fatos incontroversos, o Edital do Concurso previu a existência de 107 vagas de competição geral para tal cargo, além de um cadastro de reserva. A parte Impetrante, por seu turno, foi classificada fora das vagas ofertadas, ocupando a 796ª posição. Nessa situação, não estando dentre os aprovados dentro do número de vagas, não há direito líquido e certo à nomeação, conforme jurisprudência vinculante desse C. STF (Tema 784).



    Não obstante, o v. Acórdão ora combatido (doc. 02), entendeu haver direito à nomeação, justificando a suposta preterição no fato de haver vagas abertas, oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores do E. TJBA.



    [...]



    Salienta o Estado da Bahia que dezenas de reclamações similares foram ajuizadas no âmbito do C. STF, o que motivou a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta intermediado pelo Ministério Público Estadual.



     Em virtude do TAC, o Estado desistiu das reclamações então ajuizadas – várias inclusive com liminares concedidas. Ocorre que o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no TAC, de forma que se mostra mandatória a intervenção judicial para cassar o acórdão reclamado em respeito não só aos precedentes obrigatórios do C. STF, como também à própria essência do acordado no TAC. 



    [...]



    O acórdão recorrido, partindo do próprio recorte fático delineado, concede a segurança em descompasso com a tese jurídica consagrada, eis que se limita a aferir a existência de vagas disponíveis, sem associar e sem caracterizar a efetiva ocorrência de preterição, consistente na nomeação de candidato aprovado em posição superior ao candidato aprovado em posição mais bem classificada. 



    [...] 



    Ainda que o acórdão recorrido admita e tome por preterição a existência de vagas, é uma notável incorreção e impropriedade, denotando insuperável contrariedade ao entendimento sufragado por esse C. Corte, pelo que se impõe que a presente Reclamação seja acolhida para cassar o julgado e denegar a segurança postulada.



    [...]



    Mas não é só. O caso dos autos ainda possui um agravante relacionado ao fato de a ação ter sido ajuizada em 2021, sendo que o concurso teve sua validade expirada em 2019. Vale dizer, o ato reclamado garante nomeação em concurso já encerrado, o que reforça a necessidade da cassação de seus efeitos. 



    [...]



    Repise-se, por fim, que as desistências realizadas em Reclamações similares à presente, envolvendo o mesmo concurso, se deram no âmbito de TAC firmado com balizas materiais e temporais que não se verificam na hipótese dos autos. Essa circunstância, aliás, reforça a procedência do presente pleito, pois o v. Acórdão reclamado se mostra à margem inclusive do pactuado com o próprio E. TJBA, com a interveniência do Ministério Público Estadual (doc. 1 , pp. 1-10).  



    Ao final requer:



    [...] a procedência da presente Reclamação, no sentido de cassar o v. Acórdão reclamado e, desde logo, negar o pedido objeto da Ação Ordinária 8135960-02.2022.8.05.0001, comunicando o decisum ao Tribunal reclamado (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    Também observo que, apesar de o reclamante se referir a “Técnico Judiciário” (doc. 1, p. 2) da inicial, os documentos indicam que pretende discutir nomeação de “Analista Judiciário” (doc. 10, p. 2).



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    As teses fixadas nos julgamentos dos Temas 683 e 784 da Repercussão Geral foram redigidas, respectivamente, nos seguintes termos:  



    A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame.  



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



     Ao julgar a apelação do Estado, o TJBA apresentou a seguinte ementa:



     



    Apelação Cível. Ação Comum. Sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido, com base no art. 487, I do CPC, para determinar ao Réu que proceda com a nomeação, posse e entrada em exercício da parte autora no cargo de Analista Judiciário/Subescrivão de Cartório do Tribunal de Justiça da Bahia, desde que atendidos, pelo candidato, os demais requisitos legais e editalícios para ingresso no serviço público”. Mérito. Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão do Réu - apelante de desconstituir a sentença que julgou procedente a ação ordinária, determinando ao Estado da Bahia a nomeação e posse da Autora, aprovada na a 796ª vaga para o cargo de Analista Judiciário / Subescrivão - Judiciária – Direito, do concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Edital nº 01, de 23/10/2014), cujo Edital previa a oferta de 200 vagas para os cargos de Analista e Tecnico, mais cadastro de reserva. Não obstante, em relação ao concurso sub judice, a matéria em análise foi objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança nº 8019063- 93.2019.8.05.0000, em 30/06/2021, firmando-se o entendimento de que os candidatos aprovados até a posição nº 1.416 para o cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório possuem direito subjetivo à nomeação. Ainda, no caso do cargo de Analista Judiciário/Subescrivão, já houve julgamento proferido pelo Tribunal Pleno do TJBA, com reconhecimento de direito à nomeação até a 964ª posição, no Mandado de Segurança número do Processo: 8000783- 45.2017.8.05.0000. Na hipótese, considerando que a classificação da Apelada enquadra-se no número de vagas reconhecidas no leading case (Mandado de Segurança nº 8019063- 93.2019.8.05.0000) e no Mandado de Segurança nº 8000783- 45.2017.8.05.0000, irretocável a sentença que reconheceu o seu direito à nomeação e posse no cargo pretendido. Por fim, vale registrar que, embora tenha ocorrido o julgamento do mérito do RE 766.304, afetado ao Tema 683 do STF, até o presente momento, não houve fixação da tese relativa à questão submetida a julgamento: “Reconhecimento de direito à nomeação de candidato preterido, quando ajuizada a ação após o prazo de validade do concurso.”, sendo, portanto, descabida a alegação do Apelante de que a sentença contrariaria o entendimento firmado pelo Pretório Excelso. Honorários (doc. 10, p. 2).   



    Transcrevo, no que interessa, os fundamentos do acórdão reclamado:



    Assim, a criação de novas vagas durante o prazo de validade de concurso não provoca, automaticamente, o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do edital, salvo se comprovada a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.



    Não obstante, em relação ao concurso sub judice, a matéria em análise foi objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança nº 8019063-93.2019.8.05.0000, em 30/06/2021, firmando-se o entendimento de que os candidatos aprovados até a posição nº 1.416 para o cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório possuem direito subjetivo à nomeação.



    [...] (doc. 9, pp. 6-11).



    Portanto, na base empírica da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 784 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 837.311/PI são aplicáveis ao caso concreto.  



    Com efeito, o Tribunal reclamado reconheceu que houve preterição arbitrária e imotivada, por ter sido comprovado que a administração do TJBA vem sistematicamente designando técnicos judiciários para substituir analistas judiciários nas serventias judiciais, de modo emergencial, em violação à Lei de Organização Judiciária, para suprir a carência de servidores.



    Nesse contexto, reverter a conclusão do TJBA envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que seria incabível na análise do recurso extraordinário e também o é no exame da presente reclamação.  



     O acórdão reclamado fundamenta-se em precedente do   Plenário do TJBA firmado no Mandado de Segurança – MS 8000783- 45.2017.8.05.0000, que havia reconhecido a existência da preterição de candidatos a analista judiciário até a 964ª posição (doc. 10, p. 8):



 MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL N° 01/2014. APROVADOS EM CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE ANALISTAS POR TÉCNICOS. OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E RENÚNCIAS/DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS MELHOR COLOCADOS. OBSERVÂNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. EDITAL DE VACÂNCIA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 1. A discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação […] quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. (RE 837311) 2. Ainda que de modo excepcional, e servindo-se da medida para suprir a carência de servidores, a administração desta Corte vem sistematicamente designando técnicos para substituir analistas judiciários nos cartórios, em clara violação à Lei de Organização Judiciária, pela qual o cargo de subescrivão é privativo de bacharel em direito, correspondendo ao posto de analista judiciário. 3. A vacância oriunda de aposentadorias/exonerações indica uma caracterização direta da necessidade de seu preenchimento pela Administração Judiciária Estadual. 4. Segundo o STJ, para fins de controle de legalidade, o gestor público não pode simplesmente alegar que o concursando aprovado e classificado dentro do cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação, se houve a abertura de vagas decorrentes da criação legal de cargos novos ou de vacâncias. Na situação, o impetrado não apresentou qualquer motivação fática e real, no sentido de existirem razões a obstaculizar a nomeação de novos servidores (classificados em cadastro reserva) nas vagas oriundas de atos de aposentadorias e exonerações. 5. A declaração explícita de vaga, pela Administração desta Justiça, decorrente da publicação do edital de aproveitamento nº 96, acarreta a manifesta necessidade de seu provimento pelos candidatos aprovados em cadastro reserva. 6. A renúncia ou desistência dos candidatos aprovados dentro do número de vagas confere direito líquido e certo à nomeação aos candidatos que, embora aprovados fora do número de vagas, estejam em classificação imediatamente posterior aos candidatos desistentes/renunciantes. Segurança parcialmente concedida, por maioria. 



    Assim, compreendo haver clara semelhança entre o presente caso e as Rcls 70.434/BA, 69.393/BA, ambas da minha relatoria. Naqueles casos, a ocorrência de preterição dos candidatos ao cargo de analista judiciário do TJBA estava devidamente fundamentada, como fixado na base empírica das decisões reclamadas.   



    Levando em conta que a ação judicial teve como causa de pedir afirmada preterição havida durante a vigência do certame, a decisão reclamada está em consonância com o Tema 683 RG, porque o TJBA reconheceu expressamente que a preterição teria ocorrido durante a vigência do certame. 



    Ainda, no caso do cargo de Analista Judiciário/Subescrivão, já houve julgamento proferido pelo Tribunal Pleno do TJBA, com reconhecimento de direito à nomeação até a 964ª posição, no Mandado de Segurança número do Processo: 8000783-45.2017.8.05.0000: “Conclui-se, pois, 'que se adiciona ao resultado anteriormente encontrado as 29 colocações decorrentes de ascensão e outras 29 oriundas de aposentadorias e exonerações, somadas às duas desistências, totalizando 60 colocações, de maneira que o quantitativo final fica circunscrito, dentro da vigência do certame, a 964ª (nongentésima sexagésima quarta) posição'”.



    Nesse sentido é a jurisprudência pacífica da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em relação ao mesmo concurso público que originou a presente reclamação:  



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Correta adequação das premissas fixadas no Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral ao caso concreto pelo Tribunal de Origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Tribunal de Origem utilizou-se das premissas estabelecidas no Tema nº 784 da Repercussão Geral para a solução da lide, tendo aplicado corretamente a hipótese nº III da tese fixada. 2. Impossibilidade de se chegar a conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal de Origem sem o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 69.399 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/9/2024).  



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Correta adequação das premissas fixadas no Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral ao caso concreto pelo Tribunal de Origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Tribunal de Origem utilizou-se das premissas estabelecidas no Tema nº 784 da Repercussão Geral para a solução da lide, tendo aplicado corretamente a hipótese nº III da tese fixada. 2. É impossível se chegar a conclusão diversa da do Tribunal de Origem sem o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental não provido (Rcls 69.394 AgR/BA, 69.610 AgR/BA e 71.464 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14/10/2024, 14/11/2024 e 12/11/2024).  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO (TEMA 784). PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SURGIMENTO DAS VAGAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME (TEMA 683). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O reclamante alega que o Tribunal de Justiça local, ao garantir o direito da parte beneficiária à nomeação em concurso público, violou o entendimento do STF nos temas 784-RG e 683-RG. Candidato aprovado fora do número de vagas oferecidas no edital. 2. Negado seguimento à reclamação. Configurada a preterição. Ausência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Compatibilidade entre os paradigmas da repercussão geral e o ato reclamado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tribunal de Justiça baiano expressamente identificou que teria havido preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada, o que autorizaria a intervenção do Poder Judiciário, para garantir o direito à nomeação. Ausência de ofensa ao tema 784. 5. As vagas que foram consideradas como suficientes à nomeação do reclamado surgiram dentro do prazo de validade do certame, não havendo ofensa à tese firmada no tema 683 da repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcls 69.402 AgR/BA, 71.474 AgR/BA e 71.471 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/11/2024).  



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Correta aplicação das premissas fixadas no Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conforme consignado na decisão monocrática, não se extrai do RE nº 766.304 (vinculado ao Tema nº 683 da RG) a exigência de que a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital seja proposta dentro do prazo de validade do certame. 2. In casu, chegar a conclusão diversa da constatada pelo TJBA &apos; acerca da existência de vagas no cargo de analista judiciário e da conduta da administração pública caracterizadora de preterição arbitrária do direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público &apos; demandaria o revolvimento fático e probatório, inviável na jurisdição da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 72.520 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/11/2024).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO RE Nº 837.311-RG/PI (TEMA RG Nº 784) E AO RE Nº 766.304/RS, (TEMA RG Nº 683): INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Tribunal de origem consignou expressamente que ocorreu a preterição arbitrária e imotivada da parte beneficiária, em virtude da comprovação da existência de vagas, tendo em vista aposentadorias, exonerações e demissões ocorridas dentro do prazo de validade do concurso (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, nº 10.845, de 2007). 2. A situação dos autos se amolda aos parâmetros fixados nos julgamentos do RE nº 837.311-RG/PI (Tema RG nº 784) e do RE nº 766.304/RS (Tema RG nº 683), não havendo possibilidade de se reconhecer impropriedade alguma na decisão, menos ainda situação de teratologia. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 72.506 AgR/BA, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28/2/2025).  



    RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. TEMAS 683 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – CASO EM EXAME 1. Reclamação em face de acórdãos pelos quais a instância de origem teria contrariado o decidido nos Temas 683 e 784 da sistemática da repercussão geral. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 4. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. 5. À luz do que consignado pelo Juízo reclamado concluiu-se que o beneficiário do ato reclamado foi preterido de forma imotivada e arbitrária. Em relação ao Tema 683, inexiste a alegada violação à tese, porquanto, ainda que ajuizada a ação após a validade do certame público, depreende-se do acervo fático dos autos que a causa de pedir encontra-se baseada em preterição ocorrida dentro do prazo do certame. 6. É inadmissível, em sede de reclamação constitucional, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos a fim de ver afastada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 7. A ausência de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado pelo Tribunal de origem inviabiliza a pretensa reclamante de reforma da decisão reclamada. IV – DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 72.527 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/3/2025).  



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 837.311 (TEMA 784/RG). RE 766.304 (TEMA 683/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por concluir não contrariadas as teses firmadas nos Temas 784 e 683 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação às teses extraídas dos Temas 784 (preterição arbitrária) e 683 (preterição ocorrida na vigência do certame) do repertório da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva não configura automaticamente preterição arbitrária, sendo necessária a demonstração de designação irregular de servidores, como ocorrido no caso. 4. A tese firmada no Tema 683/RG não exige que a ação judicial seja proposta dentro do prazo de validade do concurso, afastando-se a alegação de ofensa ao referido paradigma. 5. Não se afigura possível, na via processual eleita, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de tese de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não constatada na espécie. 6. Dissentir do entendimento das instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado na via reclamatória. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido (Rcl 72.508 AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2025).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, igualmente referentes ao concurso público do TJBA: Rcls 69.398/BA, 69.612/BA, e 72.519/BA, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 23/8/2024, 28/8/2024, e 24/10/2024; Rcls 69.393/BA, 70.434/BA e 74.200/BA, da minha relatoria, DJe 20/9/2024, 27/9/2024 e 10/12/2024; Rcls 69.592/BA, 72.525/BA, 72.510/BA, 72.512/BA e 72.513/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/10/2024, 10/10/2024, 17/10/2024, 18/10/2024 e 18/10/2024; Rcls 72.506/BA, 72.516/BA e 72.518/BA, Rel. Min. André Mendonça, DJe 15/10/2024; e Rcl 72.523/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/12/2024.  



    Veja-se, do mesmo modo, que ambas as Turmas desta Suprema Corte assim já decidiram ao julgar recurso extraordinário com agravo:  



    DIREITO ADMISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. COMPROVAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do Tema nº 784 da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a Tese de que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. A Corte de origem não se afastou desse entendimento. 2. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes: ARE 1.215.814-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.12.2019; o RE 1.297.247-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.8.2021; o ARE 1.122.828-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 29.6.2018; o ARE 649.046-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2012; e o RE 1.072.878-AgR, Rel. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 06.3.2018. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE 1.357.863 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/4/2022).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. TEMA RG Nº 784. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA: ASSEVERADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos probatórios e da legislação infraconstitucional local que fundamentam o acórdão recorrido. 2. O acórdão recorrido, ademais, não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE nº 837.311-RG/PI, apreciado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 784), no sentido do reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como asseverado pelo Tribunal de origem na espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.365.638 AgR/BA, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/6/2022).  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJBA.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator